Tribunal: STF
Processo: ARE 1309551
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL – OFICIAL CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL – APOSENTADORIA: REGIME PRÓPRIO: IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS ATÉ A EC Nº 20/1998: NÃO PREENCHIMENTO. 
    1. Nos termos do art. 40 da Constituição Federal (CF), com redação dada pela Emenda Constitucional (EC) nº 20/1998, somente os titulares de cargo efetivo da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é assegurada a aposentadoria pelo regime próprio de previdência social (RPPS); aos servidores que não efetivos é assegurada a aposentadoria pelo regime geral de previdência social (RGPS).
    2. O notário e o oficial de cartório extrajudicial não é servidor público, nem ocupa cargo público; desempenha atividade estatal, por delegação do poder público.
    3. Desde a EC nº 20/1998, que alterou o art. 40 da CF, não faz jus o notário ou oficial de cartório extrajudicial a aposentadoria pelo RPPS, salvo se preenchidos os requisitos até a publicação dela.”
    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega “que, mesmo após a privatização das serventias extrajudiciais pelo art. 236 da CRFB/88, encontra-se compulsoriamente vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Minas Gerais nos termos do art. 48, § 2º, da Lei 8.935/94, razão pela qual deve ser acolhida a sua pretensão”.
    Esse é o sucinto relatório. Decido.
    Reputo correto o acórdão recorrido. 
    As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal já fixaram entendimento no sentido de que os titulares de serventias extrajudiciais não estão sujeitos ao Regime Próprio previsto no normativo, mas ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). É o que se extrai dos seguintes julgados: 
    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVENTIAS JUDICIAIS. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. APOSENTADORIA. VINCULAÇÃO AO REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.8.2011. 
    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o regime previdenciário próprio dos servidores públicos não se aplica aos escreventes juramentados e demais serventuários de cartórios extrajudiciais.
    2. Para se chegar à conclusão acerca do preenchimento dos requisitos para aposentadoria em data anterior à EC 20/1998 demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” 
    (ARE 766.825-AgR/RS, Ministra ROSA WEBER – Primeira Turma – com meus grifos) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVENTIAS JUDICIAIS. APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EM DATA ANTERIOR AO JULGAMENTO DA ADI. 4.641/SC. SÚMULA 359/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – O Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 4.641/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, interpretando o art. 40 da Constituição de 1988, na redação hoje vigente após as Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, assentou que os titulares de serventias extrajudiciais não estão sujeitos ao Regime Próprio previsto no normativo, mas ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 
    II – A aposentadoria rege-se pela lei vigente ao tempo do preenchimento dos requisitos à concessão do benefício. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 
    (RE 1.055.722-AgR/SC, Ministro Ricardo Lewandowski – Segunda Turma – com meus grifos) 
    O acórdão recorrido ajusta-se ao aludido entendimento.
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao apelo extremo.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator